Tribunal: TJBA
Processo: 8025076-35.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025076-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Criminal de Ibotirama-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
DIANTE DA
DES
PROPORCIONALI
DADE DA PRISÃO PREVENTIVA
.

INALBERGAMENTO. MAGISTRAD
O
MENCIONA
ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO BASEADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS
.
RELATOS DOS POLICIAIS
E DA VÍTIMA
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EM DESFAVOR DO PACIENTE, AMBOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MESMA OFENDIDA. NECESSIDADE DE MANTER A PRISÃO PREVENTIVA A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO CONSTATADO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
Consta nos autos ter o Paciente sido preso em flagrante pela suposta prática
dos delitos previstos nos
arts
. 129,
caput
, e 147, ambos do Código Penal
, sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva

em sede de audiência de custódia
,
a fim de garantir a ordem pública e de proteger a “integridade física e psíquica da vítima e sua prole”
. Consta nos autos que

guarnição policial
foi acionada para averiguar denúncia de agressão contra uma mulher. Chegando ao local, encontrou a vítima com uma criança de colo, a qual informou que, após uma discussão, fora agredida pelo seu então companheiro com um soco no rosto, caindo no chão com o seu filho de 8 meses de idade nos braços. Realizadas diligências, lograram êxito em encontrá-lo escondido em um matagal.
A ofendida, na delegacia, narrou ser frequente as brigas entre eles, resolvendo denunciá-lo dessa vez em vista da agressão ter-se dado quando estava com a criança no colo. O Paciente, por sua vez, nega a agressão e a ameaça, afirmando ter discutido com a companheira por ela estar bebendo e ele ficar preocupado com o filho, afirmando ser o machucado no olho dela resultado de uma briga entre ela e a irmã.

II
–
A

Impetrante suplica pel
o
re
laxamento
da pr
isão preventiva alegando estar o custodiado sofrendo constrangimento ilegal
advindo da
desproporcionalidade da prisão preventiva imposta ao Paciente,
requerendo
o estabelecimento de outras restrições previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, podendo o cumprimento destas ser fiscalizado através de monitoramento eletrônico, salientando, para tanto, as condições pessoais favoráveis do acusado e a excepcionalidade da segregação cautelar.
Alerta, ainda, para o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em inobservância ao quanto dispos
to n
os
arts
. 10 e 46, ambos do Código de Processo Penal, sem que a defesa tenha contribuído para a mora indicada, ressaltando o julgado do Supremo Tribunal Federal constante na ADPF nº. 347 MC/DF.

III – Acerca da apontada inexistência dos requisitos para a
manuten
ção da custódia preventiva, bem como
d
a aludida
desproporcionalidade
do édito constritivo,
do exame
dos autos infere-se
encontrar-se

a
decisão
devidamente embasada nas particularidades do caso concreto, demonstrando a existência de crime (materialidade) e dos indícios de autoria a partir d
os relatos
harmônicos
ofertados pelos policiais participantes do flagrante
e pela vítima
.
A periculosidade do agente
encontra-se igualmente evidenciada, seja pelo fato de ter agredido a mulher enquanto estava com o próprio filho de apenas 8 meses no colo, derrubando-os no chão, seja por existirem outras duas ações penais contra ele em curso, ambas tendo por objeto violência doméstica praticada contra a mesma vítima, existindo em uma delas medidas protetivas já estabelecidas em desfavor do Paciente, revelando o perigo de sua liberdade à garantia da ordem pública e à integridade da companheira e do seu filho.

I
V
-
Cumpre salientar que, c
onforme
jurisprudência
sedimentada do
Tribu
nal da Cidadania
, eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente não resultam na concessão da sua liberdade, principalmente quando presentes os requisitos constant
es n
os
arts
. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

V - Quanto ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, sabe-se que os prazos legais não são rígidos, sendo necessário adequá-los aos casos concretos, distintos uns dos outros.
Assim, cientes de que o excesso de prazo só merece reconhecimento quando proveniente da desídia do Poder Público, seja por parte do órgão julgador, seja provocado pela acusação, observa-se inexistir a alegada ilegalidade nos presentes fólio.

VI -
Assim, consoante sobejamente delineado,
presentes os requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313
, III,
do Código de Processo Penal,
não subsistem razões para a concessão da ordem, julgando-se pelo conhecimento e denegação do presente
Habeas Corpus
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº.

80
25076-35
.
202
4
.8.05.0000
–

IBOTIRAMA
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.

80
25076
-
35
.2
02
4
.8.05.0000
, da Comarca de
Ibotirama
/BA, impetrado
pel
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
LUCIVALDO CORDEIRO MOURA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos,

que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)